Tribunal: STF
Processo: HC 238959
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 865946/SP, eDOC 5, p. 145):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR E BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. NULIDADE DAS PROVAS. TESE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/domiciliar é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que os policiais visualizaram o veículo que era conduzido pelo ora paciente, dando-lhe ordem de parada, a qual foi desobedecida. Prosseguindo na direção do carro, o réu arremessou para fora do veículo um objeto, que veio a ser identificado como porções de cocaína. Em seguida o veículo foi abordado e realizada busca pessoal a veicular, quando foi encontrada mais uma porção de cocaína sob as vestes de outra passageira do veículo. 4. De tal forma, as instâncias ordinárias destacaram que, antes do ingresso dos policiais na residência, o acusado foi abordado em via pública portando entorpecentes. No contexto, o Tribunal de origem ao reconhecer a legalidade do procedimento com esteio em elementos concretos do caso que corroboram a existência de justa razão para a busca domiciliar não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 5. Agravo regimental improvido.



    O impetrante alega que houve ilicitude da busca pessoal e domiciliar, com a ilegalidade das provas obtidas e daquelas que dela derivaram, argumentando que “a busca pessoal não foi baseada em fundamentos concretos, mas apenas por Rodrigo ser conhecido dos policiais aliás, nem mesmo na “atitude suspeita” ocorreu, não havendo indícios concretos que demonstrassem a prática do crime pelo indiciado”. 



    Sustenta também que “a polícia, com base apenas em atitude suspeita efetuou a busca domiciliar na residência paciente, mesmo sem nenhuma prova em seu desfavor ou mandado judicial para tanto, que demonstrasse a priori, que na residência havia algo de ilícito.”.



    Ante o exposto, requer-se a declaração de nulidade das provas produzidas ao longo do processo criminal como consequência das ilegalidades apontadas.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente